Tribunal: STF
Processo: HC 206104
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu provimento ao RHC 147.488-AgR para, “reconsiderando em parte a decisão agravada, conhecer do recurso em habeas corpus e negar-lhe provimento”.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente, em 24.03.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 159 do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do RHC 147.488, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator deu “provimento ao agravo regimental para, reconsiderando em parte a decisão agravada, conhecer do recurso em habeas corpus e negar-lhe provimento”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “decisão do Superior Tribunal de Justiça que não deu provimento ao Recurso Ordinário macula o direito fundamental do paciente, vez que a questão não teve a profundidade necessária no decisum”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a nulidade da decisão do Juízo de origem que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão na residência e no local de trabalho do paciente. Para tanto, afirma que o magistrado não indicou fundamentos idôneos que justificassem a necessidade da medida.
    6. A defesa “[r]equer o deferimento da liminar para suspender a ação penal em curso em que as provas estão sendo utilizadas para dar sucedâneo à denúncia sob o processo de n° 0005489- 54.2021.8.13.045”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja declarada “a nulidade de todo as provas decorrentes da busca e apreensão decorrentes do processo n° 21.000325.451, perante a vara única da Comarca de Nova Resende/MG”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ:
    “[…] a decisão que autorizou a diligência na residência do ora agravante - e nas residências de outros acusados, bem como na Cadeia Pública de Alfenas-MG - se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, diante dos indícios de participação dos investigados no crime de extorsão mediante sequestro ocorrido na Comarca de Nova Resende-MG, elementos obtidos através de investigações prévias levadas a efeito pelos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Núcleos Passos-MG e VarginhaMG. A medida foi considerada imprescindível para a elucidação dos fatos”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator